Tribunal: CARF
Processo: 16095.000723/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000723/2007-11
ACÓRDÃO
3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
T.M. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados os vícios de
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria ser
expressamente analisado pelo Colegiado, cabe o acolhimento dos
embargos de declaração.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STF.
INAPLICABILIDADE.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença
proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em
julgado, a base de cálculo do PIS e da Cofins, até a vigência das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, voltou a ser o faturamento, assim
compreendida a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e de
mercadorias e de serviços.
As contribuições devidas decorrem de notas fiscais de operações
comerciais de venda de mercadorias por conta própria, que compreende o
conceito de faturamento, não implicando a decisão do STF na exclusão de
tais valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000723/2007-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada,
alterando-se o dispositivo da decisão para negar provimento ao Recurso de Ofício e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, a Fazenda Nacional
apresentou Embargos de Declaração contra o Acórdão no 3402-02.626 (fls. 883/906), assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
É inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que trata de decadência de
crédito tributário. Súmula Vinculante n.o 08 do STF.
TERMO INICIAL: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato
Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, §
4o).
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. APLICAÇÃO DE DECISÃO INEQUÍVOCA DO
STF. POSSIBILIDADE.
Fl. 5523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000723/2007-11
3
Nos termos regimentais, pode-se afastar a aplicação de dispositivo de lei que
tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária do Supremo Tribunal
Federal.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença proferida
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, a base de
cálculo do PIS e da Cofins, até a vigência das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, voltou a ser o faturamento, assim compreendida a receita bruta da
venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e de serviços.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ICMS. SÚMULAS no68 e no 94.
Por se tratar de imposto próprio, que não comporta a transferência do encargo, a
parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS. Precedentes do STJ (Súmulas n°s 68 e 94). Às autoridades administrativas
e tribunais que não dispõem de função legislativa não podem conceder, ainda que
sob fundamento de isonomia, benefícios de exclusão da base de cálculo do
crédito tributário em favor daqueles a quem o legislador não contemplou com a
vantagem.
MULTA QUALIFICADA FRAUDE CONFIGURADA.
A conduta consistente em reduzir sistematicamente, sem amparo legal, a base de
cálculo da contribuição, com a intenção deliberada de diminuir o montante do
tributo devido, caracteriza evidente intuito de fraude, por se adequar ao tipo
objetivo descrito no art. 72 da Lei no 4.502/64, e sujeita o infrator à multa de
ofício qualificada, no percentual de 150% do valor da contribuição lançada de
ofício, nos termos da legislação tributária específica.
Os Embargos de Declaração foram admitidos pelo r. Despacho de fls. 5.113 a 5.115,
com julgamento através do Acórdão no 3402-003.432 (fls. 5.117 a 5.124), sendo conhecido e
provido com atribuição de efeitos infringentes por maioria de votos, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STF.
INAPLICABILIDADE.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença proferida
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, a base de
cálculo do PIS e da Cofins, até a vigência das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, voltou a ser o faturamento, assim compreendida a receita bruta da
venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e de serviços.
As contribuições devidas decorrem de notas fiscais de operações comerciais de
venda de mercadorias por conta própria, que compreende o conceito de
faturamento, não implicando a decisão do STF na exclusão de tais valores.
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000723/2007-11
4
3. Inconformado pelo fato de não ter sido previamente intimado a se manifestar a
respeito dos embargos de declaração interpostos e depois de esgotado os
recursos administrativos cabíveis, o contribuinte impetrou mandado de segurança
autuado sob o n. 1013862-45.2017.4.01.3400, com trâmite pela 9a Vara da Justiça
Federal do Distrito Federal/DF, oportunidade em que obteve decisão judicial (fls.
5.413/5.415) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e anulou todos
os atos praticados no presente processo administrativo após a interposição dos
embargos de declaração de fls. 5.108/5.109.
Tendo em vista a ausência de intimação para manifestação sobre os Embargos de
Declaração, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança que tramitou sob o no 1013862-
45.2017.4.01.3400 perante a 9a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal/DF, sendo deferido o
pedido liminar (fls. 5.413-5.415) para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, após, com
sentença (fls. 5.486-5.504) que concedeu a segurança para determinar novo julgamento dos
Embargos de Declaração, após manifestação da impetrante.
Com o julgamento da Remessa Necessária Cível no 1013862-45.2017.4.01.3400,
negando provimento e mantendo a sentença de primeira instância, a decisão judicial transitou em
julgado em 25/01/2023.
A decisão judicial foi cumprida através do Despacho de Diligência de fls. 5.441, com
a determinação de baixa do processo à Autoridade Preparadora, para que intime o sujeito passivo
a se manifestar nos termos que lhe convier, com abertura de novo prazo regulamentar para tanto.
Com isso, a Contribuinte apresentou as Contrarrazões aos Embargos de Declaração
de fls. 5.451 a 5.463, argumentando que o acórdão embargado é contrário ao entendimento do
STF sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo que em julgamento ao
Recurso Extraordinário no 574.706, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o valor arrecadado a
título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, não integrando a base de cálculo
da contribuição. Para tanto, invocou a defesa a incidência do art. 62 do Regimento Interno do
CARF/2015.
Após definição do conflito de competência suscitado por anterior Conselheiro, o
processo foi encaminhado para redistribuição, mediante sorteio, no âmbito desta Turma
Julgadora, nos termos do § 7o do art. 89 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 5525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000723/2007-11
5
1.Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Despacho de Admissibilidade, a PGFN foi intimada da decisão
embargada em 19/03/2015 (fls. 5.107).
Considerando o prazo estabelecido no § 3o do art. 7o da Portaria MF no 527, de 9 de
novembro de 2010, vigente na época, é tempestivo o recurso apresentado em 14/04/2015 (fls.
5.110), motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1. Da delimitação da matéria analisada neste voto
Diante dos fatos acima relatados, cumpre esclarecer que o presente voto se
restringe à análise dos Embargos de Declaração de fls. 5.108 a 5.109, interpostos pela Fazenda
Nacional e admitido através do Despacho de fls. 5.113 a 5.115, que apontou vício de omissão no
acórdão embargado, uma vez que deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
regra contida no art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, em virtude de sua
declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Contudo, não constou do voto quais valores foram
excluídos em decorrência desse entendimento.
Em Contrarrazões de fls. 5.451 a 5.463, a Contribuinte relatou todos os fatos
envolvendo a nulidade do Acórdão de Embargos no 3402-002.626 e, no mérito, abordou somente
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, argumentando que o acórdão
embargado é contrário ao entendimento do STF definido através do julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a decisão judicial ser aplicada, nos termos do art. 62 do
Regimento Interno do CARF/2015, vigente na época.
Cumpre esclarecer que a sentença proferida no Mandado de Segurança no
1013862-45.2017.4.01.3400 determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
advindos deste processo administrativo até novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos
contra o Acórdão no 3402-002.626. Ou seja, os efeitos da determinação judicial refletem sobre a
nulidade do Acórdão de Embargos no 3402-003.432, e não sobre o Acórdão de Recurso Voluntário
no 3402-002.626.
Sendo assim, não cabe a análise sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da COFINS ou sobre a aplicação da decisão proferida pelo STF no RE no 574.706, visto que não é
matéria suscitada nos Embargos de Declaração ora julgado.
Cabe salientar que, estando precluso o prazo para interposição de Embargos de
Declaração, a irresignação da Embargada é matéria a ser submetida à CSRF, considerando a
interrupção do prazo recursal prevista pelo art. 116, § 6o do RICARF/2023.
Com isso, passo à análise da única matéria indicada nos Embargos de Declaração da
Fazenda Nacional, qual seja: vício de omissão sobre os valores que teriam sido excluídos do
lançamento em decorrência do entendimento firmado pelo STF sobre a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei 9.718/98.
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000723/2007-11
6

2.2. Da matéria invocada nos Embargos de Declaração
Como observado no Despacho de Admissibilidade, analisando-se a omissão
apontada pela Embargante, é possível constatar que o voto condutor do acórdão foi genérico e
não indicou quais rubricas de receita acabaram sendo alcançadas pela ampliação da base de
cálculo das contribuições sociais.
Assim, foi necessário buscar no Termo de Verificação Fiscal de fls. 513 a 518, e no
Demonstrativo de Apuração do PIS/Pasep e da Cofins que o instruiu (fls. 519 a 673), a informação
a respeito da composição da base de cálculo do lançamento. E, nos referidos demonstrativos,
constam apenas valores de notas fiscais de vendas de álcool carburante, óleo diesel e gasolina,
que, ao menos em tese, subsumem-se no conceito de faturamento da Lei Complementar no 7, de
7 de setembro de 1970, e da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 513, o Auto de Infração teve por
objeto a venda dos combustíveis gasolina, óleo diesel e álcool carburante no período de janeiro de
2000 a dezembro de 2006.
Observo, ainda, que o Contribuinte tem por atividade econômica a revenda de
combustíveis.
Concluiu a Fiscalização que:
No que se refere ao álcool carburante, o Contribuinte, na qualidade de
comerciante atacadista deste produto, no período de janeiro a junho de 2000, era
o substituto tributário na cadeia econômica, por força do art. 17, inc. I, da Lei
9.718/98 c.c. art. 92, inc. da MP 2.158-35/01, e, a partir de julho de 2000 até o
presente momento, em regime monofásico, com base no art. 92, inc. II, da MP-
2.158-35/2001, o único responsável pela arrecadação das contribuições ao PIS e à
COFINS.
Portanto, o lançamento de ofício foi lavrado em razão da ausência de recolhimento
das contribuições sociais relativas à venda de Álcool, Álcool Carburante, Gasolina e Óleo Diesel
(fl.517), todos bens sujeitos à suas atividades comerciais habituais e, portanto, se inserindo no
conceito de faturamento previsto no art. 3o da Lei 9.718/98, compreendendo a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que assim dispõe:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;(Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e(Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000723/2007-11
7
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
Não obstante a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
9.718/98 não afetar a presente autuação, em flagrante equívoco o acórdão embargado assim
concluiu:
Retornando aos autos, entendo que, com a decisão do STF que julgou
inconstitucional o alargamento da base de cálculo das contribuições sociais, até a
vigência das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, as bases de cálculo do PIS e da
Cofins voltaram a ser a receita bruta correspondente ao faturamento, assim
entendido como o produto da venda de bens, serviços ou de bens e de serviços
relacionados à atividade operacional da pessoa jurídica.
Pelas assertivas feitas, afasto a regra contida no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
em vista da declaração de inconstitucionalidade proferida em decisão definitiva
pelo Supremo Tribunal Federal.
Nesses termos, foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a
regra contida no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, em vista da declaração de
inconstitucionalidade proferida em decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, diante do objeto do auto de infração, de fato não há parcela a ser
afastada, resultando em flagrante caráter infringente para alterar o resultado do julgamento
realizado através do acórdão embargado.
Portanto, cabe o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes para alterar o dispositivo do Acórdão no 3402-002.626, negando provimento
ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeito infringente para sanar a omissão apontada, alterando o dispositivo da decisão para negar
provimento ao Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Com isso, o Acórdão no 3402-002.626 passa a vigorar com o seguinte dispositivo.
Por sua vez, a Ementa deverá constar com a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
É inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que trata de decadência de
crédito tributário. Súmula Vinculante n.o 08 do STF.
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000723/2007-11
8
TERMO INICIAL: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato
Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, §
4o).
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STF.
INAPLICABILIDADE.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença
proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em
julgado, a base de cálculo do PIS e da Cofins, até a vigência das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, voltou a ser o faturamento, assim
compreendida a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e de
mercadorias e de serviços.
As contribuições devidas decorrem de notas fiscais de operações
comerciais de venda de mercadorias por conta própria, que compreende o
conceito de faturamento, não implicando a decisão do STF na exclusão de
tais valores.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ICMS. SÚMULAS no 68 e no 94.
Por se tratar de imposto próprio, que não comporta a transferência do encargo, a
parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS. Precedentes do STJ (Súmulas n°s 68 e 94). Às autoridades administrativas
e tribunais que não dispõem de função legislativa não podem conceder, ainda que
sob fundamento de isonomia, benefícios de exclusão da base de cálculo do
crédito tributário em favor daqueles a quem o legislador não contemplou com a
vantagem.
MULTA QUALIFICADA FRAUDE CONFIGURADA.
A conduta consistente em reduzir sistematicamente, sem amparo legal, a base de
cálculo da contribuição, com a intenção deliberada de diminuir o montante do
tributo devido, caracteriza evidente intuito de fraude, por se adequar ao tipo
objetivo descrito no art. 72 da Lei no 4.502/64, e sujeita o infrator à multa de
ofício qualificada, no percentual de 150% do valor da contribuição lançada de
ofício, nos termos da legislação tributária específica.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 5529
DF CARF MF
Original